Tribunal: TJBA
Processo: 0300630-86.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300630-86.2012.8.05.0150

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

EMBARGADOS: GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO

Advogado(s):
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARCELO ALMEIDA SANCHES DA CONCEICAO, MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO

ACÓRDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DIREITOS DA PERSONALIDADE. FINALIDADE INSTITUCIONAL/MERCADOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas, contra acórdão que negou provimento ao recurso de
A
pelação anteriormente interposto, mantendo a condenação por uso indevido da imagem dos
Au
tores em material de divulgação institucional. O Embargante alega contradição e omissão na decisão, sustentando ausência de violação aos direitos da personalidade, por se tratar de imagens captadas em local público e divulgadas sem fins comerciais diretos. Subsidiariamente, requer
eu
a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
erificar se o
Julgado
recorrido apresenta omissão, contradição ou erro material, quanto à aplicação dos dispositivos legais relativos à proteção da imagem e aos direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses no art. 1.022 do CPC/2015, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão
hostilizado
examinou, expressamente, as teses relativas à aplicação dos incisos X e XXXIII do art. 5º da CF, afirmando que o direito de acesso à informação não prevalece sobre os direitos da personalidade, quando não atendida finalidade jornalística,
tampouco
presente o interesse público qualificado.

5.
A decisão enfrentou o argumento relativo ao art. 20 do Código Civil, reconhecendo que, em casos de utilização de imagem com finalidade institucional/mercadológica, é dispensável a comprovação de ofensa à honra, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 403 do STJ.

6.
O
C
olegiado igualmente afastou a alegação de que o uso da imagem em local público excluiria a ilicitude, enfatizando que o núcleo da proteção reside no consentimento da pessoa identificável.

7.
A tentativa de rediscutir fundamentos já analisados configura mero inconformismo, o que não autoriza o acolhimento dos
Aclaratórios
, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

8.
O pedido subsidiário de reavaliação do
quantum
indenizatório, também, não é passível de acolhimento em sede de Declara
tórios
, por implicar inovação ou reexame do mérito, vedado nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X e XXXIII; CC, art. 20; CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 373, I; art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 403; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0300630-86.2012.8.05.0150
, oriundos da Comarca de
Lauro de Freitas
,
em que figuram como Embargante

o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, sendo Embargad
o
s

GILMAR JESUS DE SOUZA e AGILDO COSTA DE MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.